Tribunal: TJSP
Processo: 2265962-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que rejeitou pedido de reconhecimento da suspeição do perito nomeado judicialmente – Argumentos suscitados pela agravada (elaboração de laudo que fora anulado em processo diverso e participação societária em empresa contratada por outra autarquia municipal) que não constituem motivos para a suspeição do perito judicial, conforme já reconhecido por esta C. Câmara no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que rejeitou pedido de reconhecimento da suspeição do perito nomeado judicialmente – Argumentos suscitados pela agravada (elaboração de laudo que fora anulado em processo diverso e participação societária em empresa contratada por outra autarquia municipal) que não constituem motivos para a suspeição do perito judicial, conforme já reconhecido por esta C. Câmara no Agravo de Instrumento no 2197735-46.2019.8.26.0000 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265962-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CONSTRUTORA E INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA,
é agravado URBANIZADORA MUNICIPAL S/A URBAM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. - sustentou oralmente o Dr. Yvan Baptista de Oliveira Junior - OAB:
164.510/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265962-88.2019.8.26.0000 -Voto no 19047
2
Agravo de Instrumento no 2265962-88.2019.8.26.0000
Agravante: Construtora e Incorporadora Zanini SJCampos Ltda
Agravado: Urbanizadora Municipal S/A Urbam
Comarca: São José dos Campos
Voto no 19047
Agravo de Instrumento – Decisão que rejeitou pedido de
reconhecimento
da
suspeição
do
perito
nomeado
judicialmente – Argumentos suscitados pela agravada
(elaboração de laudo que fora anulado em processo diverso
e participação societária em empresa contratada por outra
autarquia municipal) que não constituem motivos para a
suspeição do perito judicial, conforme já reconhecido por
esta C. Câmara no Agravo de Instrumento no
2197735-46.2019.8.26.0000 – Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em ação ordinária, rejeitou suspeição do perito nomeado
judicialmente.
Narra a agravante que a ação de ressarcimento por
danos materiais foi proposta pela agravada, sob o fundamento de que a agravante
teria recebido indevidamente a quantia de R$ 167.871,19 durante o cumprimento de
contrato firmado para execução de obra pública. Relata que, processada a ação, foi
deferida a produção de perícia técnica, sendo nomeado como perito judicial o Sr.
Rubens Cavalheiro Júnior. Afirma que apresentou pedido de reconhecimento da
suspeição do perito nomeado pelo D. Juízo de origem, instruído com farta
documentação comprobatória da suspeição, o que foi rejeitado pela decisão
agravada. Entende, contudo, que a decisão agravada deve ser reformada para que a
prova técnica seja realizada por profissional imparcial e equidistante das partes, sem
interesse na causa. Aponta que a prova técnica produzida pelo perito nomeado no
curso da Ação de Produção Antecipada de Provas no 0042036-24.2013.8.26.0577 foi
extremamente criticada, impugnada e, por fim, anulada pelo E. Tribunal de Justiça
após constatação de que houve diligência com a parte contrária em data diversa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265962-88.2019.8.26.0000 -Voto no 19047
3
agendada e resposta a quesitos diversos dos apresentados. Sustenta que é preciso
reconhecer que estes fatos ocorridos em processo diverso, que envolve o mesmo
perito e a agravante tem uma indissociável relação com o animus destes envolvidos
no presente caso. Observa que o perito judicial não poderá exercer seu ofício neste
caso sem humanamente não carregar um olhar já constituído de pré-conceitos para
com a agravante, sem a isenção necessária para o exercício de sua função e em
detrimento dos princípios da igualdade, do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. Além disso, ressalta que a empresa pertencente ao perito foi
contratada pelo Instituto de Previdência de São José dos Campos, o que também
impõe o reconhecimento da suspeição suscitada, já que o Instituto de Previdência de
São José dos Campos está vinculado diretamente ao Município de São José dos
Campos, que também gere os interesses da agravada. Aponta a existência de uma
intricada relação jurídica entre as diversas partes que impedem a atuação do perito
nomeado, cuja empresa é credora do Instituto de Previdência do Servidor Municipal,
que alberga todos os servidores do Município de São José dos Campos, e, portanto,
possui uma relação próxima e permanente com eles e com o Prefeito Municipal, que
detém a totalidade das ações da URBAM e tem plenos poderes para nomear toda a
diretoria executiva do Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Diante disso,
conclui que há conflito de interesses, tendo em vista que o perito nomeado fora
diretamente contratado para a elaboração de laudos pelo Instituto de Previdência do
Servidor Municipal, cujo interesse público se confunde com o da Municipalidade e,
consequentemente, com o da URBAM, ora agravada, de forma que está
caracterizado o instituto da suspeição, nos termos dos artigos 145, inciso III, e 148,
inciso II, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Diante do exposto, requereu a
concessão de medida cautelar recursal para que seja determinada a imediata
suspensão da nomeação do perito judicial e a suspensão da marcha processual até o
julgamento final do presente recurso.
Indeferida a liminar, a contraminuta foi apresentada a
f. 536/558, com preliminar de não cabimento do recurso e com pedido de
condenação da agravante por litigância de má-fé.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265962-88.2019.8.26.0000 -Voto no 19047
4
Afasto a preliminar de não conhecimento do recurso,
já que a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é mitigada
em função do decidido no Tema no 988 do STJ, plenamente aplicável ao caso
concreto.
No mérito, apresentada a contraminuta, persiste o
entendimento que justificou o indeferimento da cautelar recursal.
Desde aquela ocasião, salientou-se que os argumentos
suscitados pela agravada não constituem motivos para a suspeição do perito judicial.
Ressalte-se,
nesse
aspecto,
que
os
exatos
questionamentos trazidos na minuta deste recurso já foram objeto de apreciação por
esta C. 1a Câmara de Direito Público, que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2197735-46.2019.8.26.0000, julgado em 29/10/2019, e dos Embargos de Declaração
no 2197735-46.2019.8.26.0000/50000, julgado em 02/12/2019, ambos sob relatoria
do Eminente Desembargador Danilo Panizza, analisou a matéria e afastou as
afirmações ora reiterados pela agravante:
“A agravante externa marcante posição objetivando impugnação
da indicação do perito judicial por parte do Juízo, com razões
direcionadas para considera-lo suspeito.
No entanto, as provas indicadas pela agravante, embora revelem
situação implicadora de anulação, não respalda tal convicção para o
presente caso, inclusive por ser um demanda diversa.
Seguindo respaldo processual legal análogo, o art. 145, do CPC,
em seus incisos I a IV, expõe típica condição para permitir o
entendimento de suspeição, como é o caso de amizade íntima ou inimigo
da parte; recebimento de presentes constatada; dívida entre partes ou
ciência de interesse no julgamento.
Estes pontos não comportam indistinta recepção, salvo por clara
demonstração ou mesmo indícios que respaldam aquela situação,
coadjuvados pelas circunstâncias que indicam coerência para propiciar
a tendência de posição pessoal num determinado sentido; ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265962-88.2019.8.26.0000 -Voto no 19047
5
deveria a agravante se valer de provas que fossem correspondentes aos
casos ressaltados do texto processual civil.
Como foi dito, a agravante está a se valer de eventual 'risco da
produção da prova por perito suspeito', o demonstra ser sobremaneira
subjetiva a hipótese, já que alusão ao art. 995 e seu parágrafo único
não resulta tipificada para pronta recepção de conduta suspeita. Veja-
se, em caso assemelhado, que 'não colhe a suspeição do perito com base
na alegação de que no exercício de suas atividades acadêmicas tenha
esposado teses favoráveis aos mutuários do Sistema Financeiro da
Habitação, senão comprovado nas instâncias ordinárias que tenha
interesse no caso concreto em favor de uma das partes' (STJ-REsp
709.495-AgRg. Min. Menezes Direito, DJU de 05.02.2007).
Não houve, no caso, caracterização dos riscos elencados no
citado texto processual civil supra, cujo reconhecimento de plano
estaria inclusive infringindo o princípio do contraditório.
Mais recente jurisprudência segue este entendimento, ao
considerar que a alegação de houve 'parcialidade por parte do expert,
em razão de desvio de conduta e atuação fora dos limites legais, uma
vez que o laudo pericial conteria falhas' não caracterizou o disposto
pelo art. 145, do CPC (A.I. n. 2168727-24.2019.8.26.0000, rel. Des.
Viviani Nicolau, j. em 12.09.2019); ou ainda: 'Alegação de parcialidade
do perito, por não ter observado das determinações judiciais para a
realização da perícia e a comunicação da agravante para o início da
perícia. Alegações que não configuram manifesta parcialidade do
perito. Ausência de intencional direcionamento às outras partes.
Suspeição não configurada. Inteligência do artigo 145, incisos I a IV,
do Código de Processo Civil' (A.I. n. 2256421-36.2016.8.26.0000, rel.
Des. Donegá Morandini, j. em 29.08.2017).
Nesta conformidade, não alterando a questão desde a recepção
deste incidente recursal, quando do despacho inicial, que não
desconsidera os termos da suspeita, mas indica da necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265962-88.2019.8.26.0000 -Voto no 19047
6
'maior indagação', estas não implicaram suficientes para sobrepujar a
admissão do Juízo 'a quo', quanto a sua opção a respeito do profissional
nomeado.” (Agravo de Instrumento no 2197735-46.2019.8.26.0000)
Do mesmo modo, as considerações lançadas na
decisão dos Embargos de Declaração no 2197735-46.2019.8.26.0000/50000:
“A respeito de suspeição, o embasamento no art.145, do CPC,
utilizado para o direcionamento de suspeição do Juiz, aqui trazido por
analogia não direciona sua exegese para indistinta situação fática
embasadora da condição de suspeito. Tanto que ponderável o 'interesse
que embasa a exceptio suspicionis é aquele diretamente vinculado à
relação jurídica litigiosa e não ao interesse geral da comunidade na
qual se insere o magistrado...' (REsp 734.892, Min. Luiz Fux, DJU de
13.03.2006).
Ainda na linha do entendimento da suspeição, agora escorada no
disposto pelo art.148, incisos e parágrafos, do CPC, sob a consideração
de que 'a suspeição, na sistemática do CPC em vigor, é matéria de
direito estrito, só se configurando nas hipóteses expressamente
definidas em lei' (REsp 28.464-1, AgRg, Min. Demócrito Reinaldo, DJU
de 15.03.1993), conclusão esta que não se mostra diversa na atual
vigência da legislação adjetiva.
A caracterizar esta posição de entendimento, permitido
complementar que 'conquanto não constitua exemplo de ética
profissional, não há na lei processual civil nada que impeça o juiz de
nomear o seu próprio irmão para oficiar nos autos como o seu
assistente, não sendo causa suficiente, portanto, para se declarar, de
ofício, a nulidade do julgamento' (REsp 906.598, Min. Denise Arruda,
DJU 02.08.2007).
Não se exclua do entendimento que a conduta de um profissional
pode ser revista no desempenho de seu oficio, o que permitirá ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265962-88.2019.8.26.0000 -Voto no 19047
7
julgador sopesar ao final, ressaltando que isto exigirá prova clara e
contundente no decorrer da instrução probatória.”
Desse modo, não é caso de reforma da decisão
agravada, que mantenho.
Por fim, ressalte-se que não é caso de reconhecimento
de hipótese de litigância de má-fé, já que a irresignação da agravante não excede o
regular exercício do direito de acesso à jurisdição.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso
interposto por Construtora e Incorporado Zanini SJCampos Ltda.. nos autos da
ação ordinária por ela proposta em face da Urbanizadora Municipal S/A Urbam
(proc. no 1008391-78.2019.8.26.0577 2a Vara de Fazenda Pública do Foro de São
José dos Campos, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator